Tribunal: TCU
Processo: 001.557/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 913/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 7 (sete) dias o prazo estabelecido para a Agência Nacional de Transportes Terrestres no item 9.2. do Acórdão 2167/2022-TCU-Plenário , a contar do término do prazo inicialmente concedido. 1. Processo TC- Processo 001.557/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 001.439/2023-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.